Tribunal: TJBA
Processo: 8073012-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073012-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ADRIANO ARGONES MARTINS, ARISTOTELES ARAUJO DE AGUIAR

APELADO: E. G. L. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS, ARISTOTELES ARAUJO DE AGUIAR, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis. Ação Cominatória c/c Indenizatória. Plano de saúde. Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Negativa de tratamento multidisciplinar. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar à operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mediante reembolso integral em clínica não credenciada, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, porém, indeferindo o pedido de custeio de assistente terapêutico em ambiente escolar. Mantém-se a gratuidade de justiça, pois a operadora não apresentou elementos probatórios capazes de elidir a presunção de hipossuficiência financeira do autor. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, nos termos da Lei nº 14.454/2022, não podendo a operadora recusar cobertura de tratamento prescrito por médico assistente sob alegação de ausência de previsão no rol. A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA o direito ao atendimento multiprofissional, e a Resolução Normativa ANS nº 465/2021, com redação da RN nº 539/2022, determina que a operadora ofereça atendimento apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. O reembolso integral de tratamento realizado fora da rede credenciada é admitido em hipóteses excepcionais, como inexistência ou insuficiência de profissionais credenciados aptos ao atendimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial à saúde configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os precedentes desta Corte. O assistente terapêutico distingue-se do acompanhante escolar especializado, uma vez que aquele é profissional de saúde integrante da equipe multiprofissional, responsável pelo acompanhamento clínico/terapêutico em todos os ambientes, inclusive o escolar, enquanto este possui função eminentemente pedagógica. Havendo prescrição médica de assistente terapêutico para adaptação comportamental do menor no ambiente escolar, impõe-se o dever do plano de saúde de custear o profissional, conforme precedentes desta Corte. Apelação Cível interposta por E. G. L. provida para acrescentar à condenação o custeio de assistente terapêutico em ambiente escolar. Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A improvida, mantendo-se a r. sentença em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8073012-53.2024.8.05.0001 em que figuram como apelantes e apelados BRADESCO SAUDE S/A, E. G. L., FERNANDA PATRICIA PEREIRA GONCALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso de apelação interposto por E. G. L. e negar provimento ao recurso de apelação interposto por BRADESCO SAUDE S/A.